Tribunal: TCU
Processo: 023.186/2006-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1063/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam, originalmente, de Representação da Secretaria de Controle Externo no Estado do Acre convertida em Tomada de Contas Especial pelo Plenário do Tribunal, por meio do Acórdão 226/2008, versando sobre irregularidades detectadas na obra de construção da ponte estaiada sobre o Rio Acre, localizada entre os municípios de Brasiléia (Acre/Brasil) e Cobija (Pando/Bolívia). Considerando os embargos de declaração opostos pela Construtora Cidade Ltda. e por Sérgio Yoshio Nakamura contra o Acórdão 1229/2017-TCU-Plenário (peça 93) que julgou os recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 958/2010-TCU-Plenário . Considerando a edição da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, a qual dispõe em seu art. 8o que " incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso ." Considerando que entre o pronunciamento do MP/TCU, em 11/3/2011, e a prolação do Acórdão 1229/2017-TCU-Plenário , em 14/6/2017, houve transcurso de prazo superior a três anos. Considerando que a conclusão sobre prescrição aproveita a outro responsável (Editec Edificações Ltda.) em razão da presença de circunstâncias objetivas, nos termos do art. 281 do Regimento Interno. Considerando os pareceres uniformes elaborados pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 166 a 168). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, em: a) com fulcro no art. 287 do RI/TCU conhecer os embargos de declaração, acolhendo-os, a fim de reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição, sob a égide da Resolução TCU 344/2022, art. 8o, e por consequência: a.1) tornar sem efeito o julgamento irregular das contas e a condenação imposta ao Sr. Sérgio Yoshio Nakamura e às empresas Editec Edificações Ltda. e Construtora Cidade Ltda. pelo item 9.2 do Acórdão 1229/2017-TCU-Plenário ; a.2) tornar sem efeito as multas aplicadas ao Sr. Sérgio Yoshio Nakamura, e às empresas Editec Edificações Ltda. e Construtora Cidade Ltda. no item 9.3 do Acórdão 1229/2017-TCU-Plenário ; a.3) tornar sem efeito as multas aplicadas pelos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 958/2010-TCU-Plenário . b) arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; c) informar ao (s) recorrente (s) e demais interessados sobre o presente acórdão. 1. Processo TC- Processo 023.186/2006-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 024.958/2007-2 (Solicitação); Processo 000.192/2007-5 (Representação); Processo 005.598/2008-1 (Solicitação) 1.2. Responsáveis: Alexsander Menezes Mendes (XXX.761.583-XX); Construtora Cidade Limitada (92.943.398/0001-18); Editec Edificações Eireli (14.295.190/0001-26); Emanoel Messias França (XXX.179.501-XX); Francisco Anastácio Cezário Braga (XXX.989.232-XX); Joselito José da Nóbrega (XXX.495.334-XX); Lourival da Silva Nolasco (XXX.535.002-XX); Manoel Peres Bayma Neto (XXX.846.662-XX); Maria de Nazaré Fonseca de Aguiar (XXX.631.022-XX); Mariselva Alves Bandeira (XXX.075.672-XX); Sérgio Yoshio Nakamura (XXX.641.628-XX). 1.3. Recorrentes: Construtora Cidade Limitada (92.943.398/0001-18); Sérgio Yoshio Nakamura (XXX.641.628-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Acre; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Acre. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Jaqueline Franceschetti (56.212/OAB-RS), Valternei Melo de Souza (61042/OAB-RS) e outros, representando Construtora Cidade Limitada. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.